Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por MANOEL PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negou provimento à apelação cível do embargante, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de débitos relativos a faturas de fornecimento de água e esgoto, ao reconhecer o prazo prescricional decenal e a não obrigatoriedade de parcelamento da dívida por parte da CAESB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de prescrição quinquenal; (ii) verificar se houve omissão quanto à impossibilidade de cobrança judicial de valores prescritos; (iii) averiguar a existência de omissão ou contradição quanto à possibilidade de parcelamento da dívida diante da situação de vulnerabilidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à tese de prescrição quinquenal não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, adotando fundamentação clara e baseada em precedentes do STJ e do TJDFT para fixar o prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. A alegada omissão sobre a impossibilidade de cobrança de valores prescritos é infundada, pois o acórdão firmou que os débitos estavam dentro do prazo prescricional decenal, inexistindo, assim, qualquer cobrança indevida sob a ótica adotada pelo colegiado.
5. Quanto ao parcelamento da dívida, o acórdão deixou assentado, com base no art. 314 do Código Civil e na jurisprudência deste eg. TJDFT, que a aceitação do parcelamento é faculdade do credor, afastando a existência de omissão ou contradição. O julgado ainda ressalvou a possibilidade de acordo em fase de cumprimento de sentença, sinalizando consideração à situação do devedor sem comprometer a coerência da fundamentação.
6. As razões dos embargos revelam pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração, dado seu caráter integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer expressamente o prazo prescricional decenal, rejeita implicitamente a tese de prescrição quinquenal.”; “2. A definição do prazo prescricional decenal afasta a alegação de cobrança judicial de valores prescritos.”; “3. O credor não é obrigado a aceitar proposta de parcelamento de dívida, sendo essa faculdade respaldada no art. 314 do Código Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 314; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; TJDFT, Acórdão 1839571, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1183241, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 11.07.2019.